Tribunal: STF
Processo: RMS 36770
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DE ESTADO QUE, AO EXAME DE RECURSO ADMINISTRATIVO, MANTEVE O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OCUPAÇÃO INCIDENTE EM ÁREA DA UNIÃO, NO ÂMBITO DA AMAZÔNIA LEGAL. GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE EXPLORAÇÃO COMUM DE ÁREA SUPERIOR A 1500 HECTARES E A 15 MÓDULOS FISCAIS QUE, PARA SER DIRIMIDA, EXIGIRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA PROCESSUAL ELEITA.



    1. À luz dos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, invocados na decisão agravada, o Relator pode, em decisão unipessoal, por delegação do colegiado competente, negar seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, quando reputá-lo “inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal”.



    2. Análise da documentação juntada aos autos evidencia que, ao contrário do sustentado pelo agravante, não há impedimento da autoridade responsável pelo indeferimento do pedido de regularização fundiária. A decisão de indeferimento, mantida, em grau de recurso administrativo, pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, foi prolatada pelo Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, que não atuara previamente como perito no processo administrativo.



    3. Para concluir pela existência de exploração compartilhada de área superior a 1.500 (mil e quinhentos) hectares e a 15 (quinze) módulos fiscais (art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.952/2009, na redação anterior à Medida Provisória nº 759/2016, convertida na Lei nº 13.465/2017), com descaracterização da gleba objeto do processo administrativo como unidade produtiva autônoma, a autoridade impetrada levou em conta não apenas os dois laudos produzidos – o segundo a pedido do próprio impetrante -, mas outros indícios, como evidenciam as informações prestadas.



    4. Para superar a controvérsia fática que emerge do confronto das alegações do impetrante com as informações prestadas pela autoridade impetrada, seria necessário lançar mão de dilação probatória, providência inviável em sede de mandado de segurança. Precedentes.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    6. Agravo interno conhecido e não provido.